Tribunal: TJES
Processo: 5001366-92.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001366-92.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FV - DISTRIBUIDORA DE CARNES E PESCADOS - EIRELI

APELADO: SUPERMERCADO FM SANTA MONICA LTDA

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001366-92.2021.8.08.0021

APELANTE:
FV - DISTRIBUIDORA DE CARNES E PESCADOS - EIRELI

APELADO:
SUPERMERCADO FM SANTA MONICA LTDA

JUÍZO PROLATOR:
MMª. JUÍZA DE DIREITO DA

2ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI - DRª. MARCIA PEREIRA RANGEL

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: AÇÃO MONITÓRIA. TÍTULOS DE CRÉDITO. CHEQUES PRESCRITOS. DUPLICATAS. PROVA ESCRITA. VALIDADE DOS CHEQUES. TAXA SELIC. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, em sede de Ação Monitória, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo apenas duas duplicatas como título executivo judicial, no valor de R$ 14.613,41, afastando os cheques e acolhendo alegação de excesso de cobrança. A apelante sustenta, em síntese, nulidade da sentença por ausência de fundamentação, validade dos cheques como prova do crédito, existência de dívida incontroversa, ausência de base técnica para exclusão dos cheques, e requer, no mínimo, o reconhecimento da sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se os cheques apresentados constituem prova escrita idônea para embasar a ação monitória; (iii) determinar se a planilha de cálculo acolhida pela sentença deve prevalecer e se é cabível a sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença apresenta fundamentação clara e objetiva, ainda que sucinta, sendo suficiente para demonstrar as razões de decidir, nos termos do art. 489 do CPC. Fundamentação concisa não equivale à ausência de fundamentação.

Os cheques constituem prova escrita apta a embasar a ação monitória, nos termos das Súmulas 299 e 531 do STJ, sendo desnecessária a indicação expressa do negócio jurídico subjacente.

A existência de relação jurídica anterior à emissão dos cheques, comprovada por duplicatas e protestos anteriores, reforça a exigibilidade dos valores cobrados e valida os cheques como elementos probatórios do crédito.

A adoção da planilha apresentada pela parte embargante encontra-se motivada na sentença, diante da ausência de clareza e respaldo técnico na planilha da autora, além de impugnação intempestiva por parte da embargada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001366-92.2021.8.08.0021

APELANTE:
FV - DISTRIBUIDORA DE CARNES E PESCADOS - EIRELI

APELADO:
SUPERMERCADO FM SANTA MONICA LTDA

JUÍZO PROLATOR:
MMª. JUÍZA DE DIREITO DA

2ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI - DRª. MARCIA PEREIRA RANGEL

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto e passo ao exame de seu mérito como segue.

Trata-se, na origem, de Ação Monitória ajuizada po
r FV - DISTRIBUIDORA DE CARNES E PESCADOS - EIRELI
em face de S
UPERMERCADO FM SANTA MONICA LTDA,
colimando a cobrança de débito no valor de
R$93.149,22 (noventa e três mil, cento e quarenta e nove reais e vinte e dois centavos).

A autora, ora apelante, embasa seu pedido, em especial, nos documentos de Id. 13551123, 13551137 e 13551163, que comprovariam a existência do débito oriundo da relação jurídica de compra e venda existente entre as duas empresas.

Após a regular tramitação processual, o juízo
a quo
proferiu a sentença de Id. 13551168 acolhendo em partes os embargos, e julgou parcialmente procedente o pedido monitório.

Irresignada,
FV DISTRIBUIDORA DE CARNES E PESCADOS - EIRELI
interpôs esta Apelação (Id 13551181), sustentando, em síntese, que:
(i)
a sentença é nula por ausência de fundamentação quanto à escolha da planilha apresentada pelo recorrido, em detrimento da planilha da apelante;
(ii)
os cheques apresentados devem ser considerados válidos como títulos executivos judiciais, por serem cártulas autônomas e representarem dívida confessada;
(iii)
houve reconhecimento expresso pelo recorrido da dívida total, inclusive dos cheques, gerando crédito incontroverso;
(iv)
o alegado excesso de cobrança foi aceito sem base técnica ou documental, já que a planilha do recorrido tampouco apresentava os critérios de cálculo adotados;
(v)
a condenação da apelante ao pagamento de custas e honorários contrariou a distribuição proporcional da sucumbência, e que
(vi)
subsidiariamente, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, com condenação também do recorrido.

Pois bem.

Destaco inicialmente que, quanto ao pedido de reconhecimento da nulidade da sentença por ausência de fundamentação, não possui razão a apelante, já que a simples leitura da sentença de Id. 13551168 revela que o magistrado explicitou, de forma clara e objetiva, as razões que o levaram a julgar procedente o pedido autoral formulado pela apelada. Veja-se:

[...] 1 - Nulidade dos Documentos representativos do alegado débito.

Duplicatas
- a esse respeito, o supermercado embargante adverte constar o nome de pessoa jurídica diversa na qualidade de devedor/sacado. Além disso, pontua acerca da ausência de prova da assinatura nos aludidos títulos, a fim de atestar o aceite ou mesmo a comprovação de remessa do boleto bancário para o sacado, não havendo identificação sobre a pessoa responsável pelo recebimento das mercadorias. Quanto aos instrumentos de protesto, sua nulidade residiria na ausência do nome correto do devedor e de notificação válida.

Ao me debruçar sobre as duplicatas, acompanhadas das respectivas notas fiscais, demonstradas em ID 7610279, observo constar como destinatário das mercadorias vendidas a pessoa jurídica cognominada J B DE SOUZA SUPERMERCADO EIRELI.

Apesar da Certidão exarada em ID 22674746,
atestando a intempestividade da Impugnação aos Embargos apresentada, o que enseja a desconsideração do seu conteúdo
,
considero os documentos
juntados pela parte embargada, tendo em vista se prestarem para fazer prova em contraposição aos fatos articulados pelo embargante, cuja juntada se deu em fase instrutória e se apresenta como prova necessária ao julgamento, nos termos do art. 370 do CPC. Isso porque, a este juízo incumbe averiguar a lealdade processual das partes, quando me deparei com uma conduta reprovável do embargante, ao procurar alterar a verdade dos fatos. Pelo que extraio dos documentos apresentados em ID 22106716, o embargante registrou Alteração de Ato Constitutivo, modificando seu nome anterior (constante na Nota Fiscal e Duplicata que instruem a Ação Monitória, existente na época da negociação ali descrita) para o atual (Supermercado FM Santa Mônica Ltda). Portanto, não há que se falar em pessoa jurídica diversa.

Quanto à identificação da pessoa que teria recebido as mercadorias, ela se encontra bem clara, em que consta a pessoa de “Jordan”, que inclusive assinou a duplicata e os “canhotos” juntados aos autos.

O argumento alusivo à nulidade do protesto não terá melhor sorte, uma vez que o Instrumento de Protesto se mostra válido em seus requisitos legais, de forma e conteúdo, constando o nome correto do devedor, conforme motivado anteriormente, o que consequentemente conferiu oportunidade de o embargante tomar conhecimento acerca da debatida dívida.

A propósito, tocantemente à falta de aceite, o protesto em discussão se deu na forma “por indicação” (ID 7050649), autorizado pelo art. 13, §1º da Lei 5474/1968, de maneira a se apresentar devidamente válido, em conformidade à norma pertinente.

Cheques
- nesse particular, o embargante diz não ter conhecimento a respeito do negócio que originou a emissão desses títulos por seu antigo procurador, não havendo prova do negócio jurídico que lastreou a dívida em debate.

Com efeito, não há minimamente um lastro de prova sobre a negociação que teria originado a emissão dos cheques descritos nos autos. Mesmo quando oportunizada, a parte autora em sua emenda da inicial (ID 7610266) não esclareceu a origem da dívida que totaliza a importância inserida nos indigitados cheques, limitando-se a narrar sobre o negócio que gerou as duplicatas protestadas.

Destarte, não há como considerar os títulos sob comento em sede de condenação da parte requerida, ora embargante.

2 - Do excesso de cobrança.

A esse respeito, o embargante repisa a questão do vício dos títulos debatidos nos autos e adverte que o cálculo apresentado pela embargada considerou juros no patamar de 10,50% ao mês.

Pelo que verifico dos autos, não há uma Planilha esclarecedora apresentada pela embargada, sendo certo que o documento intitulado “Negociação de Títulos em Atraso” (ID 7050640) não comprova manifestação de vontade das partes envolvidas. A precariedade na leitura das duplicatas apresentadas nos autos não permite averiguar previsão do percentual de juros e multa porventura ali inseridos, além do fato de a Impugnação restar intempestiva, gerando ausência de impugnação da outra parte sobre o valor apresentado pelo embargante na Planilha inserida em sua peça de Embargos.

Diante disso, além de desconsiderar o débito inerente aos cheques, nos termos da motivação alinhavada anteriormente e, por vislumbrar harmonia entre o valor constante nas duplicatas (nº 331496 e 332336) com os índices aplicados pela mencionada parte, hei por bem acatar os presentes embargos neste mister.

Tecidas tais considerações,
com esteio no que acima foi motivado, no artigo 702, §8º, do Código de Processo Civil de 2015,
ACOLHO EM PARTE os presentes embargos,
para julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTE [...]

Por oportuno, importa salientar que a fundamentação sucinta, diversamente de ausência de fundamentação, não enseja a anulação do
decisum
objurgado.

Nessa linha, cito o seguinte aresto:

REEXAME NECESSÁRIO COM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AFASTADA. COBRANÇA DE ISSQN. INCORPORAÇÃO DIRETA. PROPRIETÁRIO DO TERRENO E RESPONSÁVEL PELA CONSTRUÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DE ISSQN. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. As decisões interlocutórias, os despachos e as sentenças podem ser exteriorizados por meio de fundamentação concisa, breve, sucinta, sendo certo que concisão e brevidade não significam ausência de fundamentação. Não se pode confundir a ausência de fundamentação, vício insanável ensejador da nulidade de decisão, com uma motivação sucinta, ou seja, forma breve e concisa de se expor os fundamentos que geraram a convicção do julgador
.
[...] (TJES. Apelação Cível nº 5000866-96.2021.8.08.0030. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Data: 01/08/2022).

Face ao exposto,
rejeito
a alegação.

Na sequência, pleiteia a autora, ora apelante, a cobrança de quantia em dinheiro decorrente da relação jurídica firmada entre as partes, consubstanciada em relação de compra e venda, cuja documentação comprobatória encontra-se acostada aos autos sob os Ids 13551123 e 13551137.

No entanto, do que depreende da r. sentença, verifica-se que o juízo
a quo
deixou de considerar os cheques apresentados, sob fundamento de que não havia provas acerca do negócio jurídico que lhes deu origem, conforme se observa no seguinte trecho:

Cheques
- nesse particular, o embargante diz não ter conhecimento a respeito do negócio que originou a emissão desses títulos por seu antigo procurador, não havendo prova do negócio jurídico que lastreou a dívida em debate.

Com efeito, não há minimamente um lastro de prova sobre a negociação que teria originado a emissão dos cheques descritos nos autos. Mesmo quando oportunizada, a parte autora em sua emenda da inicial (ID 7610266) não esclareceu a origem da dívida que totaliza a importância inserida nos indigitados cheques, limitando-se a narrar sobre o negócio que gerou as duplicatas protestadas.

Destarte, não há como considerar os títulos sob comento em sede de condenação da parte requerida, ora embargante.

Ocorre que, conforme se depreende, tanto dos cheques acostados aos autos, quanto das demais provas produzidas, a existência da relação jurídica entre as partes remonta a momento anterior à data consignada nos referidos títulos, qual seja, o ano de 2020. Isso porque, anteriormente, a empresa apelada já havia sido protestada pela apelante (Id. 13551125), em razão de duplicata igualmente datada de 2020 (Id. 1355113).

Nesse sentido, cabe destacar que, para a ação monitória, é suficiente a existência de prova escrita que demonstre a probabilidade do direito alegado, não se exigindo documentação robusta. Nesse contexto, os cheques acostados aos autos revelam-se aptos a comprovar a exigibilidade do crédito cobrado. Sobre o tema, o C. STJ já firmou entendimento no seguinte sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.

1. "Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que a prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude os artigos 1.102-A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2.015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do juiz acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor. (REsp n. 1.381.603/MS, Quarta Turma, DJe de 11/11/2016)." (REsp n. 2.027.862/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 16/3/2023). Incidência da Súmula 83/STJ.

1.1. Na hipótese, as instâncias ordinárias concluíram pela presença de prova apta a amparar a ação monitória. Alterar tal entendimento ensejaria o necessário revolvimento das provas constantes dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes.

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, o prazo de prescrição da ação monitória é de cinco anos. Incidência da Súmula 83 do STJ.

2.1. A reforma do acórdão recorrido quanto a não ocorrência da prescrição para a propositura da ação monitória, tal como pretende a recorrente, encontra óbice na Súmula 7/STJ. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.609.869/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 15/2/2024.)

Ademais, conforme consubstanciado em suas Súmulas do c. STJ, os cheques constituem título hábil a embasar ação monitória, ainda que prescritos, não havendo razão jurídica para sua desconsideração quando devidamente datados e assinados pelas partes. Outrossim, é pacífico o entendimento da referida Corte no sentido de que é dispensável a indicação expressa do negócio jurídico que deu origem ao cheque, veja-se:

Súmula 299 -
É admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito.

Súmula 531 -
Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.

Diante do exposto, entende-se que os cheques acostados no Id. correspondente constituem prova idônea e suficiente para embasar a demanda, devendo ser considerados em conjunto com as duplicatas constantes do Id. 1355113

Por outro lado, no tocante à alegação de suposto excesso de cobrança, a apelante argumenta que a r. sentença adotou, sem a devida fundamentação, a planilha apresentada pela parte apelada. Todavia, tal insurgência não merece acolhimento.

Isso porque, da leitura da sentença objurgada, extrai-se que o juízo singular motivou a adoção da referida planilha em detrimento da apresentada pela parte adversa, sob o fundamento de que
“
[...] não há uma Planilha esclarecedora apresentada pela embargada, sendo certo que o documento intitulado “Negociação de Títulos em Atraso” (ID 7050640) não comprova manifestação de vontade das partes envolvidas. [...]”

Ademais, conforme já consignado anteriormente, a decisão judicial sucinta não enseja, por si só, sua nulidade, desde que estejam presentes os fundamentos mínimos aptos a justificar a conclusão adotada, como se verifica na sentença ora combatida.

Nesse sentido, uma vez que a decisão encontra-se fundamentada, não há razões para acolher a alegação da recorrente e modificar a sentença nesse ponto.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reconhecer o título executivo judicial em relação aos cinco cheques anexados no ID
7050637.
Inalteradas as demais disposições da sentença, inclusive quanto aos parâmetros de correção monetária e juros de mora.

Em razão do acolhimento parcial do recurso, inverto a sucumbência para condenar a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo na quantia correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor do qual foi sucumbente.

É como voto.

Des. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 01.09.2025 a 05.09.2025:

Acompanho o E. Relator.